Tribunal: TJES
Processo: 0001310-82.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001310-82.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

APELADO: MARIA DE LOURDES MORINI ARCHANJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PAMA-PCE) – FUNDAÇÃO SISTEL E BRADESCO SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE AUTOGESTÃO (SÚMULA 608/STJ) – PLANO OPERACIONALIZADO POR SEGURADORA MERCANTIL – INCIDÊNCIA DO CDC – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA E TEMPESTIVA – ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO – RESTABELECIMENTO DO PLANO – DANO MORAL CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA IDOSA – DESASSISTÊNCIA MÉDICA – QUANTUM MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A operadora/seguradora que integra a cadeia de fornecimento do serviço assistencial possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute cancelamento de plano de saúde, sendo solidária a responsabilidade entre os fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2. Não se aplica a exceção prevista na Súmula 608 do STJ quando o plano de assistência médica é operacionalizado por seguradora mercantil, afastando-se a caracterização de autogestão pura e atraindo a incidência do regime consumerista.

3. O cancelamento/suspensão de plano de saúde por inadimplemento constitui medida excepcional e exige comprovação de notificação prévia eficaz e inequívoca do beneficiário, assegurando-lhe oportunidade de purgar a mora, ônus do qual as rés não se desincumbiram.

4. A interrupção irregular de assistência médica, sobretudo em relação a beneficiária idosa e vinculada ao plano há longo período, configura dano moral, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e gerar insegurança e risco de desassistência.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que se revela proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

6. Correção monetária do dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para adequação dos consectários legais, mantida a sentença nos demais termos.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas por Bradesco Saúde S/A e por Fundação Sistel de Seguridade Social contra sentença (fls. 219/223 dos autos físicos), que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria de Lourdes Morini Archanjo para: (i) declarar a ilegalidade do cancelamento/suspensão do benefício de assistência médica (PAMA-PCE) e determinar o restabelecimento do plano nas mesmas condições; e (ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários.

Nas razões de fls. 235/248 dos autos físicos, Bradesco Saúde S/A sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, legalidade do cancelamento por inadimplência e ausência de dano moral; subsidiariamente, pugna pela adequação dos consectários.

Fundação Sistel de Seguridade Social, nas razões de ID. 17067805, alega: (i) inaplicabilidade do CDC, invocando as Súmulas 608 e 563 do STJ, sob o argumento de autogestão/EFPC; (ii) existência de notificação prévia (inclusive por SMS); (iii) exercício regular de direito e afastamento do dano moral; e, subsidiariamente, (iv) redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id. 17067810, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0001310-82.2018.8.08.0011

Apelantes:

Fundação Sistel de Seguridade Social e Bradesco Saúde S/A

Apelados:

Espólio/sucessores de Maria de Lourdes Morini Archanjo (Erica Morini Archanjo Silva, Túlio Januário Archanjo Junior e Leonardo Morini Archanjo)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Bradesco Saúde S/A.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Bradesco Saúde S/A

Bradesco Saúde S/A sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, no que não possui razão.

A própria estrutura contratual descrita nos autos demonstra que a Bradesco Saúde S/A disponibiliza a rede credenciada, processa as autorizações, opera o risco assistencial, integrando a cadeia de fornecimento do serviço de saúde.

Assim, ainda que a Fundação Sistel de Seguridade Social atue como estipulante e execute rotinas administrativas (emissão de boletos, controle de inadimplência), a operadora/seguradora participa diretamente da prestação do serviço assistencial.

Nesse cenário, o consumidor não pode ser compelido a distinguir atribuições internas entre fornecedores, sendo solidária a responsabilidade na hipótese de falha na manutenção do vínculo assistencial.

Rejeito
, portanto, esta preliminar.

2. Preliminar de nulidade ante a aplicação do CDC (Súmulas 563 e 608 do STJ)

Fundação Sistel de Seguridade Social pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob argumento de que se trata de entidade fechada de previdência complementar e plano administrado por autogestão (invocando as Súmulas 563 e 608 do STJ).

Contudo, a prova dos autos evidencia que a assistência médica é operacionalizada por seguradora mercantil (Bradesco Saúde S/A), há contrato coletivo empresarial firmado entre estipulante e operadora e o serviço não é administrado exclusivamente pela entidade de previdência.

A autogestão pura, que justificaria o afastamento do CDC, pressupõe administração direta do plano pela entidade fechada, sem intermediação de operadora mercantil.

No caso concreto, o plano foi contratado junto à Bradesco Saúde como seguro coletivo empresarial de reembolso, o que afasta a configuração de autogestão típica.

Em sendo assim, não há nulidade a reconhecer, motivo pelo qual também
rejeito
esta preliminar.

3. Mérito

Superadas a questões preliminares, passa-se às razões de mérito devolvidas pelos recursos, que seguem analisadas conjuntamente.

Na origem, Maria de Lourdes Morini Archanjo, posteriormente sucedida por seus herdeiros, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, em face da Fundação Sistel de Seguridade Social e da Bradesco Saúde S/A, em razão do cancelamento/suspensão do plano de assistência médica denominado PAMA-PCE, mantido há mais de 30 (trinta) anos.

A autora sustentou que o cancelamento foi realizado sob alegação de inadimplemento superior a 60 dias no período de 12 meses, porém sem notificação válida e eficaz, circunstância que a deixou desassistida em idade avançada (mais de 70 anos à época), gerando risco concreto à sua saúde e profundo abalo moral.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a ilegalidade do cancelamento e determinar o restabelecimento do plano nas mesmas condições contratuais; e (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

Inconformadas, ambas as rés interpuseram apelação: Bradesco Seguros S/A alegando regularidade de sua conduta, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, ajuste dos consectários legais; e Fundação Sistel de Seguridade Social, sustentando regularidade do cancelamento com fundamento no Regulamento do PAMA-PCE (arts. 11 e 12), existência de notificação prévia da inadimplência (por carta, e-mail e SMS), exercício regular de direito, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

O ponto central, portanto, é verificar se o cancelamento/suspensão do plano de assistência médica denominado PAMA-PCE da autora Maria de Lourdes Morini Archanjo, posteriormente sucedida por seus herdeiros, observou os requisitos legais.

Analisando as provas, consta nos autos histórico de débitos e extratos, juntada de prints de SMS e correspondência, não há aviso de recebimento (AR), nem comprovação inequívoca de ciência pessoal da beneficiária dentro do prazo legal.

Ocorre que, a legislação que rege a matéria impõe rigor formal na hipótese de cancelamento por inadimplência, exigindo notificação prévia eficaz, que assegure ao beneficiário real oportunidade de purgar a mora.

Confiram-se o teor do inciso II do artigo 13º da Lei nº 9.656/98:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

[...]

No caso concreto, o vínculo contratual firmado entre as partes ultrapassava 30 anos e a autora era pessoa idosa com mais de 70 anos, sendo forçoso concluir que a suspensão do plano implicou risco de desassistência médica.

A mera comprovação de envio de mensagem eletrônica, desacompanhada de prova de efetivo recebimento e ciência, não se revela suficiente para legitimar a medida extrema de cancelamento, sendo que o ônus probatório quanto à regularidade da notificação incumbia às rés, que não o cumpriram de modo satisfatório, o que impõe o reconhecimento da ilegalidade do cancelamento.

As apelantes sustentam, ainda, que o cancelamento em questão trata-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

Todavia, a situação ultrapassa o inadimplemento ordinário, considerando que restou demonstrado nos autos a interrupção irregular de serviço essencial, que a beneficiária dependia de assistência médica, que o cancelamento ocorreu sem notificação eficaz e que a autora foi colocada em situação de insegurança e risco assistencial.

Em casos como tais, a jurisprudência consolidou entendimento de que a suspensão indevida de plano de saúde, sobretudo quando envolve pessoa idosa e risco à continuidade de tratamento, configura dano moral.

A corroborar tal entendimento, cito aresto extraído do julgamento pela Primeira Câmara Cível de caso análogo ao destes autos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando o restabelecimento de plano de saúde. A Agravante, pessoa idosa e portadora de doenças graves, teve o contrato cancelado unilateralmente por inadimplemento de duas mensalidades, alegando ausência de notificação prévia e quitação do débito antes de completados sessenta dias de atraso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão de tutela de urgência visando o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente, considerando a alegação de ausência de notificação prévia e a quitação do débito antes do prazo legal de sessenta dias. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar por inadimplemento exige, cumulativamente, o atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e a comprovada notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme dispõe o inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98. 2. Inexiste nos autos comprovação de que a consumidora recebeu notificação prévia acerca do inadimplemento e da iminência do cancelamento, o que viola o dever de informação e a legislação de regência, tornando ilegítima a conduta da operadora. 3. A condição de pessoa idosa, portadora de hipertensão, dislipidemia e insuficiência cardíaca, com necessidade de procedimento cirúrgico urgente ("Lobectomia Pulmonar"), somada à inércia da agravada em apresentar contrarrazões, demonstra o perigo de dano e a urgência na manutenção da assistência médica. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firma-se no sentido da ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde sem a devida notificação prévia, impondo-se a observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento quando não comprovada a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso ou quando o pagamento do débito ocorre antes de completados sessenta dias de inadimplência. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, inciso II do parágrafo único do art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000167-85.2023.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0005721-70.2020.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2024.(AI 5011964-32.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 04/02/2026)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença mostra-se moderado e compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Por fim, quanto aos consectários legais, assiste razão às apelantes.

A sentença consignou correção monetária desde o evento danoso com base na Súmula 54 e juros a partir da sentença com base na Súmula 362.

Todavia, a Súmula 362 do STJ estabelece que a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento e, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), impondo, portanto, ajuste da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
apenas para ajustar os consectários legais, nos moldes delineados, mantendo, no mais, a sentença na forma em que foi publicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)